Tribunal: TJSP
Processo: 1026453-69.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação não ocorrente – Desnecessidade da produção doutras provas – Possibilidade de imediato julgamento – Preliminar rejeitada.

ANULATÓRIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Transporte de mercadorias – Motorista autônomo – Elementos a indicar não caracterização de vínculo empregatício – Inscrição regular no registro nacional dos transportadores de carga –

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação não ocorrente – Desnecessidade da produção doutras provas – Possibilidade de imediato julgamento – Preliminar rejeitada.

ANULATÓRIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Transporte de mercadorias – Motorista autônomo – Elementos a indicar não caracterização de vínculo empregatício – Inscrição regular no registro nacional dos transportadores de carga – Transportador autônomo de carga (TAC) – Relação jurídica de prestação de serviços confirmada – Sentença de improcedência mantida – Anotação da base de cálculo da verba honorária sucumbencial – Recurso não provido, com observação.